Tribunal: TJDFT
Processo: 0752219-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRIMES COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu indulto com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, ao considerar isoladamente condenação por crime patrimonial sem violência, desconsiderando outras condenações por delitos praticados com violência ou grave ameaça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a concessão de indulto mediante análise isolada de uma das condenações, com fracionamento da execução penal; (ii) estabelecer se a existência de condenações por crimes cometidos com violência ou grave ameaça impede o reconhecimento do benefício previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decreto presidencial de indulto possui natureza de ato de clemência estatal inserido na competência privativa do Chefe do Poder Executivo, devendo sua aplicação observar estritamente os requisitos nele previstos, sem interpretação extensiva.
4. A norma do art. 7o do Decreto no 12.338/2024 impõe a unificação das penas decorrentes de infrações diversas, determinando a análise global da execução penal.
5. A interpretação sistemática do decreto afasta a possibilidade de fracionamento das condenações para fins de incidência de hipóteses mais benéficas, vedando a apreciação isolada de delitos específicos.
6. A concessão de indulto prevista no art. 9o, XV, exige que a condenação seja exclusivamente por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, não se aplicando quando coexistem condenações por crimes violentos.
7. A existência de condenações por delitos com violência ou grave ameaça constitui óbice objetivo à concessão do benefício, enquanto não cumpridos os requisitos específicos relativos a tais infrações.
8. A orientação jurisprudencial consolidada reconhece a impossibilidade de concessão de indulto quando, após a unificação das penas, remanesce reprimenda por crime impeditivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de indulto deve observar a unificação das penas, sendo vedada a análise isolada de condenações.
2. A existência de condenação por crime praticado com violência ou grave ameaça impede a concessão de indulto com base em hipótese destinada a delitos sem violência.
3. O fracionamento da execução penal para fins de concessão parcial de indulto não encontra amparo no Decreto no 12.338/2024.